Tribunal: TJDFT
Processo: 0750334-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750334-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WILLIAN DUARTE ALENCAR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por WILLIAN DUARTE ALENCAR contra a decisão proferida pelo JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – VEP que, nos autos n. 0002569-40.2012.8.07.0015, homologou a prática de falta grave, decretou a perda de 1/3 (um terço) de dias remidos e determinou a regressão ao regime semiaberto (ID 78436022, pp. 484 a 492). Nas razões recursais (ID 78436022, pp. 516 a 526), intenta a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Suscita preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por não apuração conjunta das faltas graves. No mérito, sustenta desproporcionalidade da regressão de regime. Ao final, requer: “a) o recebimento e processamento do presente agravo em execução, com a intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 197 da LEP; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, aplicados por analogia, a fim de que o agravante permaneça no regime domiciliar até o julgamento final deste agravo; c) o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por violação à ampla defesa e ao contraditório, em razão do indeferimento da prova testemunhal; d) o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por ausência de apuração conjunta das faltas, com determinação de nova audiência de justificação para apreciação unificada dos fatos; e) subsidiariamente, caso assim não entenda esse Egrégio Tribunal, que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a regressão de regime e mantendo-se o agravante no regime aberto/domiciliar, com aplicação de sanção mais branda, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; f) por fim, requer sejam as intimações e publicações realizadas em nome do advogado ISAQUE SOARES DE AGUIAR – OAB/RJ 246.629, sob pena de nulidade.” – ID 78436022, pp. 525/526. Nas contrarrazões (ID 78436022, pp. 538 a 542), MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão agravada foi mantida pelo d. Juízo a quo (ID 78436022, p. 547). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (ID 78598195). Instada a se manifestar acerca da preliminar de intempestividade, a Defesa requer sua rejeição (ID 78982384). É o relatório. Decido. A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de intempestividade do agravo. Argumenta: “Estabelece o art. 798, §5o, “b” do Código de Processo Penal que os prazos correrão “da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte”, situação que se verifica neste processo. Nota-se que a decisão ora agravada foi proferida em audiência realizada no dia 15.10.2025, à qual compareceu o ora agravante, bem como seu advogado particular. Assim, como não se computa o dia de começo, o prazo tem seu início em 16.10.2025. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal determina que o agravo de execução deverá ser interposto no prazo de 5 dias. Com isso, o dia final do prazo foi 20.10.2025. Conforme se observa pelo mov. 468.1 dos autos de origem, contudo, o agravo foi interposto em 21.10.2025, após o término do lapso temporal de 5 dias. Evidente a intempestividade recursal, ele não deve ser conhecido.” – ID 78598195, pp. 2/3. A Defesa alega que o termo inicial do prazo recursal seria a intimação da juntada do termo de audiência e de sua gravação: “Conforme consta da ata de audiência (mov. 448.1), esta ocorreu entre as 14:33min e 15:01. Ato contínuo, verifica-se que a ata de audiência e a sua gravação foram juntadas aos autos às 19:11min da mesma data. Desse modo, pelo fato de se tratar de audiência virtual, a defesa não tinha, ao término da audiência, o acesso à gravação ou ao termo de audiência. Por essa razão, revela-se inviável considerar que a defesa e o apenado foram intimados na audiência na medida em que não contaram, a partir de então, com a possibilidade de interpor o recurso pelo simples fato de ainda não constar a decisão nos autos. ( ) Portanto o termo inicial do prazo recursal é a intimação da juntada do termo da audiência e de sua gravação — primeiro momento no qual a defesa teve acesso a eles após a audiência — e não da audiência, sendo tempestiva a interposição do recurso em 21/10/2025. Isso porque a intimação ocorreu em 16/10/2025 e, fluindo o prazo a partir do dia seguinte, o termo final dos 05 dias corridos para a interposição do agravo ocorreu em 21/10/2025, exatamente no dia em que interposto.” – ID 78982384, pp. 1/2. Assiste razão à Procuradoria de Justiça. Nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/1984, as decisões proferidas pelo juiz das execuções penais são passíveis de recurso de agravo sem efeito suspensivo. O referido dispositivo, contudo, não dispõe sobre o prazo recursal e o procedimento a ser adotado em seu processamento. Tal lacuna, no entanto, foi colmatada pela jurisprudência e doutrina, no sentido que deve ser aplicado o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal, o qual, por força do artigo 2o da Lei no 7.210/1984, tem aplicação subsidiária no processo de execução penal. Este Tribunal de Justiça, em 09/09/1999, por seu Conselho Especial, sumulou o entendimento por meio da Súmula 17: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução corresponde ao do recurso em sentido estrito, ou seja, em 05 (cinco) dias, como previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal. Referido entendimento, inclusive, também restou sumulado pelo STF em 24/09/2003 (Súmula no 700): “É de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No presente caso, a decisão recorrida que homologou a prática de falta grave, decretou a perda de 1/3 (um terço) de dias remidos e determinou a regressão ao regime semiaberto, foi proferida em audiência no dia 15/10/2025, na presença do apenado e de seu advogado (ID 78436022, p. 484). Assim, a contagem do quinquídio se iniciou no dia 16/10/2025 e expirou em 20/10/2025. O presente Agravo foi interposto no dia 21/10/2025 (ID 78436022, p. 513), quando já transcorrido o prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. A alegação da Defesa que o prazo deveria ter início apenas com a juntada do termo de audiência e de sua gravação não prospera. O art. 798, § 5o, “b”, do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que o prazo corre da audiência quando a parte nela estiver presente: “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora